Tribunal: TJSP
Processo: 2116938-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Recurso contra decisão que manteve o deferimento da produção antecipada – Inadmissibilidade recursal, nos termos do artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116938-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
PAULO FUTEBOL CLUBE, é agravado ESTRELA DA SAÚDE FUTEBOL CLUBE
S/C.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116938-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12057
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2116938-49.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL
SANTO AMARO 11a VARA CÍVEL
AGTE: SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE
AGDA: ESTRELA DA SAÚDE FUTEBOL CLUBE
S/C
JUIZ PROLATOR: ANTONIO CARLOS SANTORO
FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS Recurso contra decisão que
manteve
o
deferimento
da
produção
antecipada

Inadmissibilidade recursal, nos termos do artigo 382, § 4o, do
Código de Processo Civil Recurso não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão
de fl. 154, que manteve o deferimento da produção antecipada
de provas, e determinou a intimação do perito nomeado.
Recorre
o
réu
sustentando
ser
desnecessária a vistoria do imóvel objeto dos autos, o que já teria
sido decidido em ações anteriores.
Afirma que o agravado ajuizou ação de
produção antecipada de provas em momento anterior, e que esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116938-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
foi extinta por falta de interesse processual, de modo que o
imprescindível a correção do vício para ajuizamento de nova
demanda, o que não teria sido observado.
Aduz que a parte recorrida litiga de má-
fé.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Isso porque, tratando-se de produção
antecipada de provas, aplicar-se-á o previsto no § 4o do art. 382
do CPC/2015, que estabelece, expressa e especificadamente,
que “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão
que indeferir totalmente a produção de prova pleiteada pelo
requerente originário.”.
Logo, a interposição de recurso
somente será admitida se o juiz indeferir totalmente a
produção de prova, o que, evidentemente, não é o caso dos
autos.
Sobre o tema, já decidiu esta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ação de obrigação de fazer (exibição de
documentos)
Produção antecipada de
provas
Petição inicial recebida como
pedido de produção antecipada de provas,
com fundamento no art. 381 do NCPC
Decisão determinou a produção da prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116938-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
pelo réu, pena de multa diária Hipótese
não elencada no rol taxativo do art. 1.015
do NCPC Decisão não comporta reexame
através de agravo de instrumento Decisão
irrecorrível, nos termos do art. 382, §4o,
NCPC Na produção antecipada de provas
não se admite defesa ou recurso, exceto de
decisão que indeferir totalmente a produção
da
prova
pleiteada

Recurso
não
conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2207453-38.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017)
Agravo de instrumento. Ação de
obrigação de fazer. Decisão que deferiu o
pedido de tutela de urgência, à agravante
determinando
apresentar
no
processo
principal os documentos pleiteados na
inicial,
sem
fixação
de
multa.
Inconformismo. Pretensão à apresentação
de documento inserida no procedimento de
produção
antecipada
de
prova.
Irrecorribilidade das decisões, salvo contra
aquela que indeferir totalmente a produção
da
prova
pleiteada
pelo
requerente
originário. Artigo 382, § 4o, do Código de
Processo Civil. Exceção não aplicável à
hipótese. Recurso não conhecido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2241531-58.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 31/01/2018; Data de Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116938-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
31/01/2018)
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER. CONVERSÃO PARA PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVA PELO NCPC.
PRETENSÃO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTO. REGRAMENTO PRÓPRIO
COM PREVISÃO DE RECURSO APENAS
NO CASO DE REJEIÇÃO INTEGRAL DO
PEDIDO. A ação proposta pela parte
requerente
deve
ser
convertida
para
produção antecipada de prova nos termos
do art. 381, inc. III do NCPC que admite a
exibição de documento para conhecimento
de fatos e justificar ou evitar ajuizamento de
ação. Interposição de recurso que só é
permitida no caso de indeferimento total da
produção da prova, conforme o art. 382, §
4o do NCPC. Recurso não conhecido.
(TJSP;

Apelação
1016259-
91.2016.8.26.0196; Relator (a): Sandra
Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Franca
- 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/08/2017; Data de Registro: 17/08/2017)
Agravo de instrumento. Pedido de
produção
antecipada
de
provas.
Deferimento. Hipótese que não se enquadra
no rol taxativo do artigo 1015 do Código de
Processo Civil. Decisão que, ademais, é
irrecorrível, por determinação expressa do
artigo 382, §4o, do mesmo código. Recurso
não conhecido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2122016-29.2017.8.26.0000;
Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116938-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro:
27/07/2017)
Desta forma, o presente recurso não
comporta
conhecimento,
pois
ausente
requisito
de
admissibilidade recursal (§ 4o, do art. 382, do CPC/2015).
Posto isto, pelo meu voto, não
conheço do recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora